Tribunal: TJSP
Processo: 2000209-37.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Gilberto dos Santos
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-24
Data de publicação: 2020-01-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000027562
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2000209-37.2020.8.26.0000, da Comarca de Teodoro Sampaio, em que é agravante
MARCOS RODRIGO DA COSTA TRANSPORTES, é agravado BANCO OMNI S.A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente), WALTER FONSECA E RENATO RANGEL DESINANO.
São Paulo, 24 de janeiro de 2020.
GILBERTO DOS SANTOS
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
2
Agravo de Instrumento n.o 2000209-37.2020.8.26.0000 - Teodoro Sampaio - S - Voto no 43.696
Voto no 43.696
Agravo de Instrumento n.o 2000209-37.2020.8.26.0000
Comarca: Teodoro Sampaio - Vara Única
Agravante: Marcos Rodrigo da Costa Transportes
Agravado: Banco Omni S.A
Juiz de 1a Inst.: Danniel Adriano Araldi Martins
CONTRATO BANCÁRIO. Financiamento de veículo. Ação revisional. Pedido de
tutela antecipada concedida para impedir a inscrição do nome da autora nos
cadastros de inadimplentes e manutenção na posse do bem financiado.
Inadmissibilidade. Probabilidade do direito ausente, nesta fase de cognição
sumária. Recurso não provido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a r. decisão de fls.
85/86 que, em ação revisional de contrato bancário (financiamento de veículo),
indeferiu o pedido de tutela antecipada formulado pela empresa autora no sentido de
promover a baixa temporária da anotação nos cadastros de proteção ao crédito, até
trânsito em julgado e garantir a posse do veículo financiado, mediante depósito do valor
mensal de R$ 1.824,17, com elisão da mora.
Alega a autora que o réu aplicou de forma abusiva taxa de juros superior
à contratada e à taxa média de mercado, e que as parcelas vincendas recalculadas
deveriam corresponder R$ 1.824,17, se aplicada a taxa de mercado e descontados os
valores já pagos. Por isso, pretende depositar judicialmente esse valor mensal e impedir
a negativação do seu nome e garantir a posse do veículo, essencial à sua atividade
comercial.
Indeferida a antecipação de tutela recursal (fls. 89), foi dispensada a
intimação do agravado para resposta, porque ainda não citado.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
3
Agravo de Instrumento n.o 2000209-37.2020.8.26.0000 - Teodoro Sampaio - S - Voto no 43.696
O recurso não comporta provimento.
Sob a ótica do novo Código de Processo Civil, tanto a tutela cautelar
como a tutela antecipada serão concedidas quando os elementos trazidos aos autos pela
parte convençam o Juiz da “probabilidade do direito”, devendo ainda estar presente o
“perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo” (CPC, art. 300).
No caso dos autos, tais requisitos não foram preenchidos, especialmente
o da probabilidade do direito. Isso porque, em juízo de cognição sumária, apesar de toda
a argumentação deduzida, não há como conferir verossimilhança às alegações da
empresa autora.
Os elementos dos autos, mormente a extensa petição inicial (fls. 23/42),
dão conta da existência de uma crítica relação contratual entre as partes (consistente em
operação de financiamento de veículo), no mínimo controvertida.
As questões colocadas pela autora, especialmente a cobrança de juros
abusivos, são, no mínimo, de alta indagação, já que dependem de análise de
circunstâncias judiciais e somente poderão ser esclarecidas após o contraditório, sendo
prematuro afirmar tal questão nesta sede de jurisdição.
Ademais, sem que isso represente qualquer adiantamento ou influência
no julgamento do mérito da causa do julgado, o Colendo Superior Tribunal de Justiça já
resolveu que a taxa média de mercado não significa teto, ou limite, mas mera referência:
“A circunstância de a taxa de juros remuneratórios praticada pela instituição
financeira exceder a taxa média do mercado não induz, por si só, a conclusão
de abusividade, consistindo a referida taxa em um referencial a ser
considerado, e não em um limite que deva ser necessariamente observado
pelas instituições financeiras.”
(STJ - AgRg nos EDcl no Ag 1322378/RN, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, 4a
Turma, DJe de 1°.8.2011).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
4
Agravo de Instrumento n.o 2000209-37.2020.8.26.0000 - Teodoro Sampaio - S - Voto no 43.696
Portanto, ausentes a verossimilhança das alegações e a probabilidade do
direito exigidas para o deferimento da tutela pretendida.
Além disso é de ser visto que a lei vigente desautoriza a pretensão nos
moldes aqui deduzidos, pois é muito clara ao dispor que “o valor incontroverso deverá
continuar a ser pago no tempo e modo contratados” (art. 330, § 3o, CPC), o que, em
princípio, afastada a possibilidade de consignação em Juízo.
O simples fato de o débito estar sendo objeto de discussão judicial não
autoriza, por si só, que se impeça o registro de inadimplentes nos cadastros de proteção
ao crédito. Neste sentido, tem sido a jurisprudência:
“CIVIL. RECURSO ESPECIAL - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO
- INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES - ANTECIPAÇÃO
DE TUTELA - IMPOSSIBILIDADE.
1 - Conforme orientação da Segunda Seção desta Corte, nas ações
revisionais de cláusulas contratuais, não cabe a concessão de tutela
antecipada para impedir o registro de inadimplentes nos cadastros de proteção
ao crédito, salvo nos casos em que o devedor, demonstrando efetivamente que
a contestação do débito se funda em bom direito, deposite o valor
correspondente à parte reconhecida do débito, ou preste caução idônea, ao
prudente arbítrio do magistrado. Precedentes: REsps. 527.618-RS, 557.148-
SP, 541.851-SP, Rel. Min. CÉSAR ASFOR ROCHA; REsp. 610.063-PE, Rel.
Min. FERNANDO GONÇALVES; REsp. 486.064-SP, Rel. Min. HUMBERTO
GOMES DE BARROS).
2 - Recurso não conhecido”.
(STJ- REsp 744.745-SP, Rel. Ministro JORGE SCARTEZZINI, J.
24/05/2005, DJ de 01.07.2005, p. 560).
“Somente no caso de não haver perigo de dano para o credor, por estar o
quantum debeatur seguro, quer por depósito quer por caução, é que se tem
admitido a exclusão da inscrição do devedor no respectivo serviço público de
proteção à sociedade de consumo”.
(extinto Segundo Tribunal de Alçada Civil/SP Agravo de Instrumento no
585.117-0/7 Rel. FELIPE FERREIRA).
“CIVIL. SERVIÇOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. REGISTRO NO
ROL DE DEVEDORES. HIPÓTESES DE IMPEDIMENTO.
A recente orientação da Segunda Seção desta Corte acerca dos juros
remuneratórios e da comissão de permanência (REsp's ns. 271.214-RS,
407.097-RS, 420.111-RS), e a relativa freqüência com que devedores de
quantias elevadas buscam, abusivamente, impedir o registro de seus nomes nos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
5
Agravo de Instrumento n.o 2000209-37.2020.8.26.0000 - Teodoro Sampaio - S - Voto no 43.696
cadastros restritivos de crédito só e só por terem ajuizado ação revisional de
seus débitos, sem nada pagar ou depositar, recomendam que esse impedimento
deva ser aplicado com cautela, segundo o prudente exame do juiz, atendendo-
se às peculiaridades de cada caso.
Para tanto, deve-se ter, necessária e concomitantemente, a presença desses
três elementos: a) que haja ação proposta pelo devedor contestando a
existência integral ou parcial do débito; b) que haja efetiva demonstração de
que a contestação da cobrança indevida se funda na aparência do bom direito
e em jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal ou do Superior
Tribunal de Justiça; c) que, sendo a contestação apenas de parte do débito,
deposite o valor referente à parte tida por incontroversa, ou preste caução
idônea, ao prudente arbítrio do magistrado. O Código de Defesa do
Consumidor veio amparar o hipossuficiente, em defesa dos seus direitos, não
servindo, contudo, de escudo para a perpetuação de dívidas”.
(STJ- REsp 527618-RS, Rel. Ministro CESAR ASFOR ROCHA, J.
22.10.2003, DJ de 24.11.2003, p. 214).
Como é cediço, os cadastros de inadimplentes apenas retratam a
existência de processo executivo ou títulos vencidos quanto aos devedores, constituindo-
se em bancos de dados devidamente autorizados pelo Código do Consumidor, em seu
artigo 43, parágrafo 4o, donde a simples litigiosidade do crédito como um todo, salvo
situações excepcionais, não pode conferir direitos especiais ao devedor.
Ademais, além de não existir nos autos prova hábil da possibilidade de
dano irreparável ou de difícil reparação, uma vez que a negativação é apenas potencial e
não efetiva, não há como impedir o réu de exercer os direitos que a lei lhe garante diante
de eventual inadimplência.
Ante o exposto e pelo mais que dos autos consta, nego provimento ao
recurso.
GILBERTO DOS SANTOS
Desembargador Relator